Tribunal: STF
Processo: SL 1281
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado por Paulo Cezar Dames Passos, em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0073750-69.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que o afastou cautelarmente do exercício de seu mandato de prefeito municipal de Casimiro de Abreu.
    Aduziu que referida decisão carece de contemporaneidade, porque referente a fato único e isolado, ocorrido ainda no ano de 2018.
    Por decisão datada de 7/1/20, deferi a pretendida liminar, para suspender os efeitos dessa decisão regional.
    Solicitei informações ao Tribunal de Justiça estadual, que foram devidamente prestadas (e-doc. nº 35).
    Foi apresentado pedido de extensão, pelo vereador Rafael Jardim Pereira Ramos, igualmente acolhido e extensivo, também, ao vereador Bruno Miranda.
    Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Vice-Procurador-Geral da República Dr. Humberto Jacques de Medeiros, opinou pelo acolhimento do pedido de suspensão.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar este incidente de contracautela, na medida em que traz, como fundamento, alegada violação à soberania popular exercida pelo sufrágio universal (art. 14, caput, da Constituição Federal).
    E, também, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, perfunctória análise acerca da matéria de fundo em discussão na ação principal, 
    Feitos esses registros, tem-se que a decisão regional atacada determinou, por prazo indeterminado, o afastamento cautelar do requerente da chefia do Poder Executivo local. 
    De sua fundamentação, destaque-se o seguinte excerto:
    “Registre-se que os denunciados Paulo Cezar Dames Passos, Rafael Jardim Pereira Ramos e Bruno Miranda encontram-se no exercício dos mandatos, respectivamente, de Prefeito e de Vereadores do Município de Casimiro de Abreu. 
    O que demonstra a existência de risco concreto de possível reiteração criminosa e de embaraço à atuação estatal. Em vista disso é imperiosa a necessidade de afastar tais agentes de suas respectivas funções públicas. 
    Motivos pelos quais, com fulcro no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, determino o afastamento do Prefeito Paulo Cezar Dames Passos e dos Vereadores Rafael Jardim Pereira Ramos e Bruno Miranda, das respectivas funções públicas na Prefeitura e na Câmara Municipal de Casimiro de Abreu”. 
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos:
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida  cautelar  precisa se fundamentar em elementos específicos  e  concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida  cautelar  de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que no presente caso, tais elementos efetivamente não se fazem presentes, a acarretar, assim, risco de grave violação à ordem pública e administrativa do aludido município, a recomendar a suspensão de seus efeitos, sob pena de o requerente permanecer afastado do seu cargo, até o final de seu mandato, em hipótese de verdadeira “cassação branca” desse mandato popular. 
    Em arremate, saliento que os fundamentos ora expostos aplicam-se em tudo e por tudo ao pedido de extensão interposto nos autos, razão pela qual, referido pleito resta igualmente alcançado pela presente decisão. 
    Ante o exposto, defiro a suspensão, confirmando-se a liminar e a extensão, mediante as quais se determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da ação penal nº 0073750-69.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que decretou o afastamento cautelar do requerente da chefia do Poder Executivo do município de Casimiro de Abreu (RJ), bem como de Rafael Pereira Ramos, e Bruno Miranda, dos cargos de vereador daquela urbe.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente